Tribunal: TJDFT
Processo: 0006718-48.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO ESPECIAL (213) No processo: 0006718-48.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA, MARCOS KAZU VIANA OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE ALVES RODRIGUES, SERGIO VIEIRA DE SOUZA, URANDY JOAO DE OLIVEIRA, WELBERT RICHARD VIANA MARINHO, WENDEL ALVES SANTANA, WEVERTON VIANA MARINHO RECORRENTE: FERNANDO EWERTON CEZAR DA SILVA, MARCOS KAZU VIANA OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE ALVES RODRIGUES, SERGIO VIEIRA DE SOUZA, URANDY JOAO DE OLIVEIRA, WELBERT RICHARD VIANA MARINHO, WENDEL ALVES SANTANA, WEVERTON VIANA MARINHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: ALESSANDRO RICARDO DE CARVALHO BENTO, WELLINGTON JUNIOR ALVES SANTANA, UELIO ALVES DE SOUZA, HILDEGARDE NASCIMENTO DE MELO, FRANKLIN DELANO SANTOS ROCHA, THAYNARA CRISTINA OLIVEIRA CARVALHO, JOAO PAULO TODDE NOGUEIRA, ERICO RODOLFO ABREU DE OLIVEIRA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em relação aos pedidos de penhora no rosto dos autos juntados recentemente, proceda-se da forma que havia sido indicada no despacho de ID 16869241, “in verbis”: Não soa ruim consignar que as apelações já foram julgadas, assim como os embargos de declaração interpostos em face do respectivo acórdão, de maneira que os autos serão digitalizados para encaminhamento dos recursos especiais e extraordinários eventualmente interpostos às instâncias superiores e, em breve, retornarão à primeira instância para as providências cabíveis, quando, então, a douta autoridade judiciária da 8a Vara Criminal apreciará oportunamente os ofícios veiculando pedido penhora no rosto dos autos que já foram encaminhados por juízos cíveis, assim como os vindouros. (Grifo nosso) Em relação à petição apresentada pela Defesa do corréu SÉRGIO VIEIRA DE SOUZA (ID 16869247), requerendo a restituição de passaporte, verifica-se que o referido documento foi por ele entregue por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça, em atendimento a uma das medidas cautelares que foram impostas em substituição à prisão preventiva. Confira-se: Trata-se de pedidos de extensão formulados por Sérgio Vieira de Souza (fls. 300/317), Urandy João de Oliveira (fls. 360/361), Uélio Alves de Souza (fls. 367/370) e Alessandro Ricardo de Carvalho Bento (fls. 430/446), de decisão de minha lavra, em que deferi o pedido liminar em favor do paciente Fernando Ewerton Cezar da Silva, para substituir a prisão preventiva dele por medidas alternativas à prisão (fls. 290/293), na ação penal que lhe imputa os crimes de participação em organização criminosa, estelionato (por diversas vezes) e crime contra a economia popular (art. 2o, XI, da Lei n.1.521/1951). Alegam os requerentes que se encontram em situação fático-processual idêntica à do paciente em questão, pois foram processados na mesma ação penal e a decisão que decretou a prisão preventiva do corréu também a eles se refere. Postulam, ao final, a extensão dos efeitos da liminar concedida em favor do paciente, nos termos do art. 580 do CPP. É o relatório. Em relação aos pedidos de extensão de Urandy João de Oliveira e Sergio Vieira de Souza: Os pedidos merecem acolhimento. Primeiro, porque o magistrado singular não logrou apontar elementos concretos que justificassem a segregação provisória dos requerentes, tendo se limitado a afirmar, em relação a eles, que (fls. 158/159): [...] Quanto ao representado Urandy João de Oliveira: há indícios de que seja sócio da Kriptacoin e, segundo a investigação/ é usado como "garoto propaganda" da empresa, agindo como "vendedor de sonhos", pois, por intermédio da moeda digital, teria ido de balconista a milionário bem sucedido. [...] Quanto ao representado Sérgio Vieira de Souza: segundo a investigação, Sérgio é sócio proprietário da empresa Kripta Investimentos em Tecnologia da Informação Eireli, desde 19/04/2017, e estaria à frente do negócio. [...] Depois, porque, em que pese a gravidade dos fatos imputados aos requerentes, bem como a relevância deles na suposta organização criminosa, tais elementos demonstram que bastaria seu afastamento da atividade econômica para que as supostas atividades delituosas fossem cessadas. Acrescente-se o fato de que os integrantes da suposta organização criminosa foram identificados, tanto que a denúncia já foi oferecida, bem como determinada a quebra dos sigilos das comunicações em rede social, no intuito de coletar material probatório relacionado aos fatos objeto da ação penal. Também foi determinado o bloqueio de valores e ativos financeiros dos denunciados, bem como sequestro de bens móveis, proveniente da prática dos crimes. Assim, a aplicação das medidas consistentes em: a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP); b) proibição de manter contato com os demais corréus e qualquer pessoa relacionada aos fatos objeto da investigação e ação penal (art. 319, III, do CPP); c) proibição de ausentar-se da comarca e do país, mediante a entrega do passaporte (art. 319, IV, do CPP); e d) suspensão do exercício da atividade econômica (art. 319, VI, do CPP), mostra-se suficiente para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, até porque os crimes imputados, apesar de graves, não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto. A propósito: HC n. 255.834/MG, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15/9/2014. (...) Em face do exposto, defiro apenas os pedidos de extensão de Sérgio Vieira de Souza e Urandy João de Oliveira, para substituir a prisão preventiva deles por medidas alternativas à prisão consistentes em a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP); b) proibição de manter contato com os demais corréus e qualquer pessoa relacionada aos fatos objeto da investigação e ação penal (art. 319, III, do CPP); c) proibição de ausentar-se da comarca e do país, mediante a entrega do passaporte (art. 319, IV, do CPP); e d) suspensão do exercício da atividade econômica (art. 319, VI, do CPP), a serem implementadas e fiscalizadas pelo Magistrado singular. Indefiro os pedidos de extensão de Uélio Alves de Souza e Alessandro Ricardo de Carvalho Bento. (PExt no HABEAS CORPUS No 420.886 – DF, RELATOR: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, decisão 25/10/2017, DJE 27/10/2017) (Grifo nosso) 2. Nada a prover, portanto, pois, tratando-se de medida cautelar imposta por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, não cabe a esta Corte decidir pela sua revogação. Int. Cumpra-se. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator